Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Vistos,etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIO CESAR ABDALA VEGA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de EDCESAR FERREIRA DE MOURA E RENATO CRISTIANO GARCIA, por meio da qual foi reconhecida a impenhorabilidade dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel do Agravado Edcesar, por se tratar bem de bem de família, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida penhora dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel situado no Lote no 60 do Condomínio Santa Bárbara, da Colônia Agrícola Águas Claras, CEP 71.090- 705. Relatório Processual na decisão de ID Num. 170553153. Decisão de ID 138324414 deferiu a penhora dos direitos possessórios do imóvel situado no lote no 60, do Condomínio Santa Bárbara, na Colônia Agrícola Águas Claras, CEP 71.090-705, com inscrição no cadastro do IPTU sob o no 48886092 (ID 126678025). Impugnação do devedor à penhora no ID 140780099, sob a alegação de que o imóvel penhorado trata-se de bem de família, onde ali reside e, sob essa condição, torna-se impenhorável. Em nova petição (ID 178465624) o executado reforça a impenhorabilidade do bem situado no lote no 60 (casa 18), do Condomínio Santa Bárbara, na Colônia Agrícola Águas Claras, ao argumento de se tratar de único bem onde firmada a residência familiar, e junta documentos comprobatórios de que ali reside com sua família, de forma que o imóvel aludido não está sujeito à constrição, no termos da lei. Oportunizado o contraditório, os exequentes defenderam a ausência de comprovação da condição de bem de família (ID 182381010). É o relato do necessário. D E C I D O. Como visto, o executado impugnou a penhora deferida sobre direitos possessórios incidentes em bem imóvel, sustentando sua impenhorabilidade, ao argumento de que o imóvel é o único que possui e é utilizado para residência própria. A impenhorabilidade do imóvel bem de família é prevista na Lei n. 8.009/1990, que expressamente estabelece a hipótese de sua incidência em seu artigo 5o, que dita: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Assim, para o reconhecimento da qualificação de bem de família deve-se demonstrar que imóvel é o único que possui e é utilizado para residência pela entidade familiar. Com efeito, constam dos autos comprovante de declaração de Imposto de Renda do executado, exercício 2022 (ID 182381010), a demonstrar ser o imóvel identificado como “Lote no 60 do Condomínio Santa Bárbara, da Colônia Agrícola Águas Claras, CEP 71.090- 705” o único que o devedor possui. Outrossim, demais elementos constantes nos autos complementam e corroboram as razões expostas pela impugnante. Nessa senda, consigno que, a princípio, o fato de boletos referentes à conta de consumo de água e taxas condominiais estarem em nome do executado não conduz, necessariamente, à conclusão de que nele resida juntamente com a entidade familiar. Contudo, no caso dos autos, tal comprovação, aliada à circunstância de que o executado compõe o conselho fiscal do condomínio (ID 178465642), bem como a declaração do síndico (ID 178465638) de que EDCESAR FERREIRA DE MOURA ali reside com sua família - datado em 02/05/2023, deixam claro que o imóvel penhorado constitui única residência do executado, o que o torna impenhorável, por disposição legal. Tenho, diante de tanto, que está comprovado o preenchimento dos requisitos legais para qualificação de bem de família do imóvel acima identificado, e, por conseguinte, a impenhorabilidade deste. Nesse sentido, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM IMÓVEL. ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. ENTIDADE FAMILIAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORÁVEL. 1. Sabe-se que a proteção legal ao bem de família tem tratamento excepcional no ordenamento jurídico, por se tratar de um direito fundamental do ser humano, a saber, o direito à moradia, não podendo ser objeto de penhora quando for o único imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, conforme preconiza o art. 1o da Lei 8.009/90. 2. A Lei 8.009/90 tem natureza de norma pública e institui a impenhorabilidade do bem de família, cuja regra não é absoluta, havendo algumas exceções expressas no art. 3o da referida Lei, que devem ser analisadas de acordo com o caso concreto. 3. Pela leitura sistêmica dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, depreende-se que a impenhorabilidade do bem de família condiciona-se à comprovação do devedor de que se trata de único imóvel utilizado como residência, ou que seja fonte de sustento familiar, nos termos da súmula 486 do STJ. 4. A proteção legal ao bem de família tem como finalidade garantir o mínimo existencial e preservar o princípio da dignidade humana. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649604, 07232992720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de ID178465624, para DESCONSTITUIR a penhora que recaiu sobre direitos possessórios incidentes sobre o imóvel situado no Lote no 60 do Condomínio Santa Bárbara, da Colônia Agrícola Águas Claras, CEP 71.090- 705. Preclusa esta Decisão, INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, apresentando a planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC, e indicando bens da parte executada passíveis de constrição, no prazo de 10 (dez) dias. Saliento que não sendo encontrados bens dos devedores, o feito será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do inciso III, do art. 921 do CPC, sem óbice a que seja retornada a tramitação, tão logo indicados pelo exequente bens passíveis de constrição judicial. I.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que não foi comprovado ser o imóvel penhorado o único de propriedade e residência do Agravado. Tece outras considerações. Cita legislação e documentos. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo recolhido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque observo que a decisão agravada foi proferida com fundamento em documentos que indicam, em princípio, ser o imóvel em apreço o único pertencente ao Agravado e utilizado para a sua moradia e de sua família. As alegações da Agravante, nesse contexto, exigem exame mais apurado do caso e de contraditório. Indefiro, assim, o pedido de efeito suspensivo, devendo a decisão agravada ser mantida ao menos até o julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator